Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Incidente processual. Restituição de coisa apreendida. Perdimento decretado em ação penal principal. Inadequação da via eleita. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a adequação da via eleita para impugnar o perdimento de bem decretado em sentença penal proferida em ação penal principal, já recorrida por apelação criminal.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de restituição de bem declarado perdido em favor da União em sentença penal deve ser formulado por meio de recurso cabível na própria ação principal.
4. A inadequação da via processual eleita impede o conhecimento do recurso, por ausência de interesse processual.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido.